Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723808-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAREZ PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais Criminais para emissão de parecer, em razão da atuação obrigatória. Brasília, 24 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator